Tribunal: TJES
Processo: 5007132-58.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007132-58.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WELINGTON DO NASCIMENTO MOREIRA
COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5007132-58.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: WELINGTON DO NASCIMENTO MOREIRA

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado
pel
o Advogado Murilo Machado Rangel – OAB/ES nº 29.462
, em benefício de

WELINGTON DO NASCIMENTO MOREIRA
,
apontando como autoridade coatora
o
MM. Ju
iz
de Direito da
4
ª Vara Criminal
de
Cariacica
, sob a alegação de que o paciente est
á
sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Aduz a ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, bem como a fundamentação genérica e inidônea e a falta de justa causa da decisão que manteve a prisão preventiva.

Diante destes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para que seja
o coacto

colocad
o
imediatamente em liberdade
e, subsidiariamente, que seja
concedida prisão domiciliar ou
aplicadas as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
.

Informações devidamente prestadas (
ID 3203881
).

Liminar indeferida,
conforme decisão de
ID 3210708
.

Parecer Ministerial acostado aos autos
(
ID 3226470
)
, de lavra do Ilustre Procurador de Justiça Almiro
Gonçalves da Rocha
, opinando pela denegação da ordem.

É, em síntese, o relatório.

Vitória, 30 de agosto de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5007132-58.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: WELINGTON DO NASCIMENTO MOREIRA

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
c
uida-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado
pel
o Advogado Murilo Machado Rangel – OAB/ES nº 29.462
, em benefício de

WELINGTON DO NASCIMENTO MOREIRA
,
apontando como autoridade coatora
o
MM. Ju
iz
de Direito da
4
ª Vara Criminal
de
Cariacica
, sob a alegação de que o paciente est
á
sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Aduz a ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, bem como a fundamentação genérica e inidônea e a falta de justa causa da decisão que manteve a prisão preventiva.

Diante destes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para que seja
o postulante

colocad
o
imediatamente em liberdade
e, subsidiariamente, que seja
concedida prisão domiciliar ou
aplicadas as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
.

Pois bem.

Em sumária análise dos autos, verifico que o coacto
teve a prisão preventiva decretada
pela prática do
s
crime
s
previsto
s

no

art. 121, §2º, incisos IV e VI e §7º, inciso III c/c art. 14, na forma da Lei 11.304/06, art. 147, todos do Código Penal
e
art. 24-A da Lei 11.340/06, todos na forma do art. 69 do CP
, nos autos da ação penal nº
0001203-30.2021.8.08.0012
.

Conforme compreensão detida dos autos, constata-se que
a vítima estava amamentando o seu filho na casa em que residia, momento em que o denunciado, em descumprimento a medida protetiva de afastamento imposta (0004904-33.2020.8.08.0012), chegou alcoolizado ao local, dizendo que queria ver seu filho, xingando a vítima de “vagabunda” e “piranha”, além de ameaçá-la de morte.

Diante disso, a vítima pediu que o denunciado fosse embora da residência, informando-lhe que havia medida protetiva em desfavor dele e que chamaria a polícia. Em que pese a tentativa da vítima, o mesmo se negou a sair.

Ato contínuo, o
paciente
retirou uma faca que estava em sua bermuda e começou a golpear a vítima por diversas vezes, momento em que esta começou a gritar por socorro. Logo em seguida, o denunciado pegou seu filho do colo da vítima e saiu da residência, se dirigindo à rua, ameaçando matá-lo.

Tal fato levou a vítima a correr atrás do
coacto
gritando ainda mais por socorro, instante em que policiais militares vizinhos escutaram os seus gritos e detiveram o denunciado na rua.

De início,
r
elembro que a medida constritiva em questão só se justifica quando demonstrada sua real indispensabilidade, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Constato que a medida constritiva se faz necessária e proporcional como forma de resguardar a ordem pública, frente à periculosidade
do acusado, bem como pela gravidade da conduta praticada, razão pela qual não vislumbro coação ilegal a ser coarctada pela presente via,
justificando sua segregação cautelar.

Da análise da sentença que manteve a prisão preventiva do requerente, observa-se
que
o
MM. Ju
iz
pautou-se, de forma fundamentada, nos indícios de autoria e materialidade delitivas, bem como na necessidade de garantir a ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, senão vejamos:

“
Tratando-se de medida cautelar assecuratória, além do cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos elencados, é necessária a existência, no caso concreto, dos requisitos cautelares do fumus comissi delicti e do periculum libertatis a ensejar a medida cautelar mais gravosa. Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti. Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, uma vez que este em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, destacando eu não há outra medida a resguardar a integridade física da vítima eis que o indiciado, com apenas dois meses de liberdade, vai até a residência da vítima, descumpre medida judicial e pratica ato gravíssimo, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto, sendo necessário resguardar a integridade física da vítima.
”

Assim, verifico que restaram devidamente evidenciadas, através de fundamentação idônea, os indícios de autoria e prova de materialidade, bem como os requisitos da garantia da ordem pública.

Neste mesmo sentido, vejamos entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. NULIDADE DA PREVENTIVA. NÃO OCORRÊNCIA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. ART. 310, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. LEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. DISPAROS DE TIRO EM LOCAL PÚBLICO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 3. Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art.312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP. In casu, verifica-se que a prisão preventiva do paciente foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a periculosidade do agente ante o modus operandi da conduta delitiva, haja vista que o paciente, em razão de desavença com o dono do bar que lhe negou uma cerveja, sacou uma arma de fogo e efetuou diversos disparos em sua direção, acertando os tiros no portão do estabelecimento e na orelha esquerda de outra pessoa que estava no local, recomendando-se a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Impende consignar, por oportuno, que, conforme orientação jurisprudencial desta Corte, o modo como o crime é cometido, revelando a gravidade em concreto da conduta praticada, constitui elemento capaz de demonstrar o risco social, o que justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 4. As condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. Precedentes. 5. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos gravosas. 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 581.811/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 10/08/2020).

Portanto, o que se observa dos autos, é que o
caso em apreço está abarcado pela excepcionalidade da medida cautelar, diante do princípio constitucional da presunção de inocência,
uma
vez que observados os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Não há que se falar, portanto, em ausência de justa causa ao ensejo da prisão preventiva, eis que presentes os indícios de autoria e prova de materialidade, além dos requisitos necessários à constrição cautelar.

Assentada a imprescindibilidade do ergastulamento provisório, ressai evidente a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para o resguardo da ordem pública,
as quais não seriam suficientes ao caso concreto
. Nessa linha:

[...] 4. Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 30 de agosto de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5007132-58.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: WELINGTON DO NASCIMENTO MOREIRA

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS.
FEMINICÍDIO TENTADO. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA
.

ART. 121, §2º, INCISOS IV E VI E §7º, INCISO III C/C ART. 14, NA FORMA DA LEI 11.304/06, ART. 147, TODOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 24-A DA LEI 11.340/06, TODOS NA FORMA DO ART. 69 DO CP
.
1.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP. NÃO CARACTERIZAÇÃO
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA
.

2. FUNDAMENTAÇÃO
GENÉRICA E

INIDÔNEA
DA DECISÃO QUE
MANTEVE
A PRISÃO PREVENTIVA.
NÃO CONFIGURAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE.
3
.
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DE MATERIALIDADE. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP
.
4
.

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. ART. 319 DO CPP. NÃO CABIMENTO.
5
. ORDEM DENEGADA.
1
.

Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal
.
2.
Inviável
falar em
ausência
de fundamentação
na decisão responsável pela
manutenção da prisão preventiva
, vez que se encontra
m
devidamente
sustentadas
, mormente se levado em consideração a gravidade da conduta,
elemento apto
à configuração do risco à ordem pública.
3.
De igual modo, improcede o argumento de ausência de justa causa ao ensejo da prisão preventiva, eis que presentes os indícios de autoria e prova de materialidade, além dos requisitos necessários à constrição cautelar
.

4
.
Justificada a
segregação cautelar
com base no risco à ordem pública,

torna-se
inviável

a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.

5
.
Ordem denegada.

Vitória, 30 de agosto de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.